Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Estelionato. Tentativa. Fraude eletrônica. Dolo anterior.
1 – Na conduta de solicitar produto, enviar comprovante falso de pagamento mediante transferência eletrônica (pix) e tentar receber o produto, somente não recebendo por circunstâncias alheias a vontade do agente, há tentativa de estelionato mediante fraude eletrônica.
2 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Ocorrendo a fraude e o elemento subjetivo do estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – tem-se por ocorrido o crime, ainda que na forma tentada.
3 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por outras provas.
4 - Apelação não provida.